Tribunal: TJMT
Processo: 1027239-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATOGROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1027239-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS
PACIENTE: RICLER PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO BRANCO MT
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo DR. AMOS MEDEIROS DOS SANTOS em favor do paciente RICLER PEREIRA DOS SANTOS, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única de Rio Branco – MT.
Ressai dos autos que na data de 15/12/2020, por volta das 14h:50min., o paciente foi preso em flagrante delito pelo cometimento, em tese, das infrações penais capituladas no art. 1o, I, alínea b, da Lei 9.455/97, com a agravante do § 3o, e no art. 244-B da LEI No 8.069/90.
Após, a autoridade coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, utilizando como fundamentos os arts. 310, II, 312 e 313, inciso I do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública.
Narra que, o paciente possui endereço fixo, é trabalhador, profissional eletricista automotivo, é o provedor de sua família, pois, é com o seu labor que provem o seu sustento e de sua família - esposa e filho.
Elenca que o encarcerado nunca foi condenado pela Justiça, ou melhor, sequer responde a qualquer processo, sendo o mesmo primário, possuindo comportamento e reputação ilibada no seio social. Como visto, possui todos os requisitos para responder todo o processo em liberdade, pois, não há risco de fuga do distrito da culpa, bem como não oferece risco a ordem pública.
Aponta que o Juízo de piso ao converter a prisão em flagrante por preventiva, se valeu de termos genéricos e hipotéticos, sem individualizar a conduta praticada pelo paciente, face que não há elementos indiciários que justifiquem a medida excepcional imposta.
A gravidade abstrata do delito e a alusão sobre a garantia da ordem pública mostram-se insuficientes para decretação da custódia preventiva, notadamente quando sopesada a falta de indícios de autoria e prova da materialidade.
Fundamenta a desconstituição da segregação preventiva mediante a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP.
Por fim, requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sem prejuízo da decretação de medidas alternativas ao encarceramento cautelar (art. 319 do CPP).
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
O impetrante alega ausência de fundamentação concreta a estampar verdadeiramente a necessidade de segregação cautelar do paciente, argumento esse que, carece prima facie de idoneidade a amparar o pedido de restituição do jus manendi et ambulandi (direito de ir e vir).
Fundamenta que a decisão se valeu de termos genéricos e hipotéticos, sem individualizar a conduta praticada pelo paciente, face que não há elementos indiciários que justifiquem a medida excepcional imposta.
A gravidade abstrata do delito e a alusão sobre a garantia da ordem pública mostram-se insuficientes para decretação da custódia preventiva, notadamente quando sopesada a falta de indícios de autoria e prova da materialidade.
Elenca que o encarcerado nunca foi condenado pela Justiça, ou melhor, sequer responde a qualquer processo, sendo o mesmo primário, possuindo comportamento e reputação ilibada no seio social. Como visto, possui todos os requisitos para responder todo o processo em liberdade, pois, não há risco de fuga do distrito da culpa, bem como não oferece risco a ordem pública.
O magistrado fundamenta a prisão preventiva, diante da materialidade delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, pois foi cometido de forma característica de organização criminosa, haja vista ter ocorrido o espancamento de uma pessoa em razão de dívida referente à aquisição de entorpecentes.
Assim, certo que o paciente apresenta ofensa à sociedade, de modo que deva ser garantida a ordem pública. A considerar ainda, a gravidade concreta do fato em questão, para salvaguardar a ordem pública. Assim, observa-se, sem qualquer dificuldade, que a prisão preventiva do paciente é plenamente justificada.
Consigna o magistrado:
“A custódia cautelar também faz-se necessária para garantir a ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que o acusado venha a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido e de sua gravidade, o que não ocorrerá caso o suspeito seja imediatamente colocado em liberdade. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. Nesse sentido, pontuo que o crime imputado ao custodiado crime afeta a sociedade como um todo, praticado em comunidade pequena e onde os fatos repercutem de modo a fomentar comportamentos, pois foi cometido de forma característica de organização criminosa, haja vista ter ocorrido o espancamento de uma pessoa em razão de dívida referente à aquisição de entorpecentes”. (...) Não resta dúvida que a periculosidade social do preso ressai do modo como praticou a conduta e diante de tamanha gravidade e, por isso, a prisão processual, embora constitua uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve omitir-se na defesa da sociedade”.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Para corroborar o alegado, importante trazer os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Códigode Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, de sorte que também não há como taxar de imotivada a decisão que decretou a prisão preventiva.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista